Tribunal: TJDFT
Processo: 0001456-59.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A palavra da vítima possui especial valor probante em crimes contra a liberdade sexual, não obstante é indispensável que possua verossimilhança e amparo no acervo probatório.
2. Extrai-se da prova oral colhida em juízo que os fatos teriam ocorrido quando a vítima tinha entre 4 (quatro) e 5 (cinco) anos, mas foram relatados apenas quando a criança já apresentava 6 (seis) anos. Ademais, a vítima teria contado o ocorrido apenas para L.A.B., nada mencionando para a sua genitora, a despeito do transcurso de longo lapso temporal.
3. A única pessoa para a qual as acusações teriam sido inicialmente apresentadas (L.A.B.) pela infante foi aquela que: (i) de forma expressa e contundente, declarou-se inimiga do réu (ii) mantinha com a vítima relações de convívio e cuidado (iii) já havia acusado o réu, imputando-lhes condutas que sabia não ter praticado.
4. Diante da existência de dúvida razoável acerca da autoria, é impositiva a incidência do postulado do in dubio pro reo.
5. Embargos infringentes providos.